Tribunal: STF
Processo: RHC 195701
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEFESA REALIZADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ACÓRDÃO PELO QUAL CONFIRMADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA E EXASPERADA A PENA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Santos Araújo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.11.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 605.993/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lins/SP, em 10.10.2018, julgou procedente a denúncia para “condenar IVANILSSE MATOS SALDANHA e LUCAS SANTOS ARAÚJO, qualificados nos autos, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 400 (quatrocentos) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, cada um; e JERVES VASCO DE AZEVEDO, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, todos por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006”, na Ação Penal n. 0001199-37.2018.8.26.0322. A prisão preventiva do recorrente foi mantida na sentença (fls. 22-38, vol. 1).
    Ao aplicar a causa de diminuição específica, o juízo de primeira instância assentou:
    “Lucas e Ivanilsse são primários, fazendo jus, portanto, ao benefício previsto no artigo 33, § 4.º, da Lei Federal N.º 11.343/2006” (fl. 35, vol. 1).
    3. Em 21.8.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001199-37.2018.8.26.0322/SP, interposta pela defesa e pela acusação, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público “para fixar aos réus IVANILSSE MATOS SALDANHA e LUCAS SANTOS ARAÚJO a pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e a pena de multa equivalente a quinhentos dias-multa, fixados no mínimo legal, ambos pela prática da conduta prevista no artigo 33 caput, da Lei 11.343/2006, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos” (fl. 39, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para todos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e corrente. Negativas dos réus restaram isoladas. Diversas divergências apontadas. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Pleito ministerial pelo afastamento da aplicação da causa de redução da pena conforme o disposto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Cabível. Elevada quantidade de droga apreendida em poder dos corréus, os quais ainda não aparentam serem iniciantes no narcotráfico. Afastada a redução da pena. Pedido de redução da pena de multa Afastado. Não há amparo legal. Multa é sanção penal que não está sujeita à arbitrariedade do Juízo, tampouco a opção do condenado. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direito Inviável, requisitos do benefício não foram satisfeitos. Regime mantido. Recursos defensivos improvidos. Recurso ministerial provido” (fl. 40, vol. 1).
    Em 11.10.2019, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela corré Ivanilsse Matos Saldanha (fl. 104, vol. 1).
    O trânsito em julgado ocorreu em 4.11.2019 (fl. 64, vol. 1).
    4. Em 17.8.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0001199-37.2018.8.26.0322/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 605.993/SP no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que Lucas Santos Araújo não teria sido intimado pessoalmente do acórdão condenatório, no qual se requereu:
    “(...) o deferimento de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão anexo, ANULANDO O TRÂNSITO EM JULGADO proferido pela autoridade coatora, retornando os efeitos da decisão de primeiro grau, e NO MÉRITO RAQUIFIQUE A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM” (fl. 21, vol. 1).
    Em 18.8.2020, a liminar foi indeferida (fls. 68-69, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem (fls. 122-125, vol. 1).
    Em 3.11.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou conhecimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182 desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 135, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente aponta “nulidade absoluta no processo que culminou na condenação do paciente, pois apenas o defensor [teria sido] intimado do acórdão condenatório, sem que tivesse interposto qualquer recurso a Instância Superior, o que [teria] permiti[do] o trânsito em julgado da condenação, impondo ao paciente grave prejuízo” (fl. 145, vol. 1). 
    Argumenta que, durante a prisão preventiva, tinha progredido para o regime aberto e estava “ressocializado, inclusive trabalhando, sendo expedido mandado de prisão [pelo Tribunal de Justiça de São Paulo], sendo novamente preso” (fl. 151, vol. 1).
    Assevera que a “falta de intimação pessoal [teria] impedi[do] que o paciente exercesse o direito ao recurso, porque realmente desconhecia a condenação majorada” (fl. 158, vol. 1).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “(...) requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para suspender os efeitos da decisão condenatória mais gravosa, retornando o cumprimento a decisão anterior. (…) requer o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO LIMINARMENTE para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão anexo, ANULANDO O TRÂNSITO EM JULGADO proferido pela autoridade coatora, retornando os efeitos da decisão de primeiro grau” (fl. 160, vol. 1).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões (fls. 170 e 173, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Consta do processo que o acórdão impugnado pelo habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 4.11.2019 (fl. 64, vol. 1).
    Objeto do presente recurso ordinário, o Habeas Corpus n. 605.993/SP foi protocolizada no Superior Tribunal de Justiça em 17.8.2020, meses após o trânsito em julgado do acórdão questionado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.090-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    8. O recorrente alega não ter sido intimado pessoalmente do acórdão pelo qual mantida a sentença condenatória e que seu defensor constituído não lhe teria informado sobre a exasperação da pena no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    A procuração do defensor constituído pelo recorrente consta no processo (fl. 112, vol. 1).
    9. Descabe cogitar-se de nulidade. Tem-se que, não se tratando, na espécie, de defensor público ou dativo, não se cogita da necessidade de intimação pessoal da defesa do recorrente ou da intimação pessoal do recorrente quanto à manutenção da condenação originária em segunda instância, ainda que com exasperação da pena, sendo suficiente a publicação na imprensa oficial, o que foi realizado. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 3. ‘O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação’ (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 110.100, Rel. Min. Celso de Mello; HC 75.536, Rel. Min. Sydney Sanches; HC 81.691, Rel. Min. Cezar Peluso). 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.112-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. 2. A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 149.604-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).
    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação’ (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida” (HC n. 105.308, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2014).
    Confira-se também a seguinte decisão: HC n. 194.643/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.1.2021.
    Na espécie vertente, não há especificidades que autorizem o afastamento da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    10. Este recurso ordinário também tem por objeto parte de matéria posta no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 181.875/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 13.3.2020. 
    O Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 181.875/SP foi interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.945/SP, apontado o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora, em razão do acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0001199-37.2018.8.26.0322/SP.
    No presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 605.993/SP, quando da fundamentação da decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, enfatizou que o primeiro habeas corpus foi impetrado no prazo recursal do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “DECIDO. Pelos percucientes fundamentos, adoto, como razões de decidir, o parecer ministerial, in verbis (fls. 118-120): 
    9. Insurge-se a defesa, em suma, contra a alegada falta de intimação do paciente após acórdão condenatório. Afirma que o acusado era assistido por defensor dativo, e, por isso, deveria ter sido intimado pessoalmente. Ademais, seria prefeito e teria sido condenado em instância única pelo Tribunal, o que teria lhe impedido de ter acesso à informação sobre a movimentação da ação que lhe era movida. Assevera que ‘(…) [c]omo seu defensor não lhe informou do teor do acórdão e o Judiciário não lhe garantiu o direito à informação, o paciente teve prejudicada sua defesa (...)’ (fl. 5).
    10. Do que consta dos autos, não se constata veracidade nas afirmações defensivas. Em primeiro lugar, não foram acostados documentos que comprovem que o paciente ocupe o cargo de prefeito ou que haja alguma incompatibilidade entre o cargo e o acesso à informação do trâmite da ação no Tribunal de Justiça.
    11. Em segundo lugar, o paciente não foi condenado em única instância. Houve, em verdade, a majoração, pelo Tribunal, da pena aplicada pelo Juízo após recurso ministerial.
    12. Em terceiro lugar, ao que tudo indica, o acusado não era assistido por advogado dativo, mas por causídica constituída, conforme procuração apresentada pela Corte local (fl. 112). Ressalte-se que a intimação da sentença condenatória foi realizada em nome da referida advogada (fl. 110). Dessa forma, não há nulidade na intimação do réu, conforme entendimento adotado por ambas as Turmas dessa Corte Superior, e.g.: (…)
    13. Em quarto lugar, causa espécie o impetrante solicitar nova abertura de prazo para recorrer quando ele mesmo impetrou habeas corpus, perante essa Corte, requerendo a modificação da pena e do regime inicial de cumprimento da sanção (HC nº 533.945/SP) dentro do prazo de interposição do recurso especial. Como se observa, o mandamus foi impetrado em 16/09/2019 e a apelação somente transitou em julgado em 04/11/2019. A propósito, segue a ementa do julgado:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. AUSÊNCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É idônea negativa de aplicação do benefício fundada nas circunstâncias do caso, as quais evidenciaram o não preenchimento dos requisitos legais, revelando a dedicação da ré à atividade criminosa, sendo que a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizada na estreita via do habeas corpus. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar tanto a imposição do regime mais severo quanto o indeferimento da substituição das penas, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada, como no caso, em que a quantidade e o comércio da droga em outro município, levada em transporte público foram realçados como fundamentos para a imposição do modo fechado para início da expiação da pena. 3. Agravo regimental improvido.’
    14. Na hipótese fática, para além da inexistência de nulidade, contata-se que o paciente efetivamente teve oportunidade de se defender do acórdão.
    Colhe-se dos autos, efetivamente, que o paciente foi condenado em primeiro grau pelo delito de tráfico de drogas, tendo o Tribunal de origem apenas majorado a pena em recurso do órgão de acusação.
    Do julgamento proferido pela instância a quo foi devidamente intimada a advogada constituída (fl. 112), conforme se observa da publicação acostada à fl. 110. Por oportuno, ‘A jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, como ocorreu no caso’ (HC 353.449/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/08/2016). (HC 465.290/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).
    Vale destacar, como bem apontou o Ministério Público, que foi impetrado, nesta instância, o HC 533.945/SP pela defesa do paciente em face do acórdão ora atacado, buscando a modificação da pena e do regime inicial de cumprimento, tendo sido a ordem denegada.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 123-124, vol. 1).
    O primeiro habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ser contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 0001199-37.2018.8.26.0322/SP, impetrado no prazo recursal, em 16.9.2019, afasta a alegação do presente recurso ordinário em habeas corpus de que o recorrente não teria conhecimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 0001199-37.2018.8.26.0322/SP no prazo recursal.
    11. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois o advogado constituído pelo recorrente (fl. 112, vol. 1) foi devidamente intimado do acórdão (fl. 111, vol. 1) pelo qual mantida a condenação por tráfico de drogas e exasperada a pena por afastar-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora